Tribunal: TJDFT
Processo: 0717335-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717335-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARLEY THIAGO CARNEIRO DE SOUSA AGRAVADO: TONES ANDRE DE SOUZA SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor, FARLEY THIAGO CARNEIRO DE SOUSA, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que determinou a emenda da petição inicial (autos no 0709784-42.2024.8.07.0003) ajuizada contra TONES ANDRE DE SOUZA SANTOS, nos seguintes termos (ID 192201529 dos autos originários): O autor formula pedido de danos materiais e morais decorrentes de resilição unilateral por parte do requerido (contrato de empreitada). Ocorre que o pedido de danos materiais não pode ser formulado de forma genérica, sem apontar os valores e remetendo à liquidação. Isso porque, se já houve a resilição e já se passaram alguns meses, é possível ao autor trazer os comprovantes das suas "perdas e danos" decorrentes do ato que entende ser ilícito. Assim, como o pedido "Seja condenado o Requerido a indenizar o Requerente dos gastos elevado que teve devido a péssima prestação de serviço, no qual deverá ser apurado em liquidação de sentença;" não se enquadra nas possibilidades do art. 324, §1o, do CPC, deve o autor emendar e trazer o pedido de danos materiais de forma certa e determinada ou, alternativamente, formular nova petição inicial apenas com o pedido de danos morais. Em suas razões recursais (ID 58568704), o agravante relata tratar “de pedido de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, na ocasião, o Agravante argumenta que celebrou com o Agravado um contrato de empreitada, dito isso, no curso do contrato, desde o dia 28 de janeiro de 2024, o Agravado passou a não cumprir o contrato, tão pouco se recusou a dar continuidade no mesmo. Diante de tais questões, o Agravante se viu obrigado a celebrar novos contratos para que outras pessoas pudessem terminar a obra que era de responsabilidade do Agravado.” Diz que “inicialmente os referidos gastos não são possíveis de se calcular nesta fase processual por impossibilidade técnica, o que seria possível apenas na fase de liquidação de sentença, por apuração. Diante de tais questões, o r. Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial.” Sustenta que os fundamentos apresentados demonstram a probabilidade do direito e que o perigo de dano se faz presente e requer o provimento recursal para determinar o prosseguimento da ação judicial de origem, com vistas a se apurar os cálculos na fase de liquidação de sentença. Preparo recolhido (ID 58569260 e 58569261). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o art. 1.015 do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de despacho, ainda que denominado de “decisão interlocutória”, de emenda da inicial, de mero impulsionamento do feito. Ademais, consoante disposição expressa do art. 1.001 do CPC, os despachos são irrecorríveis, entendimento pacificado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, como se verifica abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1432273, 07006645220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se); AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definida em sede do agravo de instrumento sua "manifesta inadmissibilidade ...porque o agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a inicial 'a fim de instruí-la com o título executivo extrajudicial, nos termos do art. 748, inciso III, do Código de Processo Civil ou emende a petição inicial para limitar a execução ao título exequível, qual seja, CCB'. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: 'dos despachos não cabe recurso'." 1.1. Nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1411996, 07030323420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se). Não se vislumbra “prima facie” urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do art. 1009, § 1o do CPC, não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A determinação de emenda da inicial, no caso em apreço, não enseja perigo de dano grave a credora, ora agravante. De mais a mais, caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca da alegada força executiva do contrato de seguro que embasa a ação, pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se reconhecido que o título possui força executiva, a sentença será anulada, e a ação seguirá os trâmites legais. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRÊMIO DE SEGURO. TÍTULO EXECUTIVO. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. 2. Para a cobrança de prêmio de seguro não se exige a assinatura do devedor e de duas testemunhas no contrato (arts. 9o e 10 do Decreto-Lei No 73/1966), devendo a petição inicial estar instruída com outros documentos aptos, tais como a apólice, as condições gerais, as faturas e a planilha de débito. 3. Inexistente o excesso de execução na ação que cobra o equivalente a três prêmios do contrato de seguro inadimplidos, acrescido de atualizações. 4. Fixados os honorários de sucumbência no mínimo legal estabelecido no art. 85, §2o, do CPC/15, não há razão para serem reduzidos. 5. Apelação conhecida em parte e não provida. (Acórdão 1235710, 07113199520188070009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa ordem de ideias, o presente recurso não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no art. 1.021, § 4o, do CPC[3]. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos arts. 932, inciso III do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.